Tribunal: TJSP
Processo: 1010634-82.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Cautelar de produção antecipada de provas. Exame de feto. Morte espontânea do feto no início da gestação. Abortamento e encaminhamento do feto e placenta para exame anatomopatológico, cumprindo o hospital normas sanitárias. Clínica terceira não integrante dos autos. Pedido de conservação do feto para aferir causa mortis, para emissão de declaração e certidão de óbito e para

Ementa:

Apelação Cível. Cautelar de produção antecipada de provas. Exame de feto. Morte espontânea do feto no início da gestação. Abortamento e encaminhamento do feto e placenta para exame anatomopatológico, cumprindo o hospital normas sanitárias. Clínica terceira não integrante dos autos. Pedido de conservação do feto para aferir causa mortis, para emissão de declaração e certidão de óbito e para sepultamento. Sentença que homologou o laudo de produção antecipada de prova e fixou multa. Multa arbitrada para conservação do feto até a realização da perícia, segundo decisão liminar. Ré que informou que a clínica estava conservando o feto. Perícia realizada de forma indireta, a luz do prontuário, exames gestacionais e anatomopatológico. Informação do perito de ser desnecessária a perícia direta no material. Autores que insistiram na emissão da declaração de óbito e colheita dos restos mortais já examinados para sepultamento. Informação colhida pelo hospital requerido de que a clínica já havia descartado o material, por impossibilidade de manter conservação a luz da normativa sanitária.
Sentença que autorizou execução da multa pelo descumprimento da guarda do feto. Apelo que prospera. A decisão inicial ressalvou a obrigação de conserva até a realização da perícia, o que foi realizado. O réu não foi citado para apresentar defesa a respeito do pedido de emissão de declaração de certidão de óbito e entrega dos restos mortais para sepultamento, verdadeiros pedidos de obrigação de fazer. Objeto da ação cautelar cumprido. A condenação em responder pela multa tem valor indenizatório e compensatório, ausente devido processo legal para isso. Execução da multa afastada. Recurso provido.